Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-38.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ELABORADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO. LIGAÇÃO DIRETA. TOI ASSINADO PELA RECLAMANTE. ART. 590 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/21 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgara improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
2. Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial, bem como, observado o procedimento previsto na Resolução Normativa n. 1.000 da ANELL cabível a cobrança complementar da diferença de consumo.
3. Se beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo.
4. A empresa recorrida logrou comprovar a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Infere-se, portanto, que a cobrança emitida a título de recuperação de consumo pela empresa recorrente é lícita, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.
5. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004196-38.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOELI TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 093.388.139-83 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023